Tribunal: STF
Processo: ARE 1534739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1-) Apelação criminal. Crime contra a ordem tributária. Rejeição das preliminares de mérito e não provimento do recurso.



    2-) Preliminares não subsistem. 2.1-) Cerceamento de direito não configurado. A preclusão que ocorreu foi lógica, ou seja, decorre da incompatibilidade da prática de um ato processual com relação a outro já praticado (ou omissão). Ademais, não se comprovou o prejuízo decorrente do ato; 2.2-) A certidão de dívida ativa (CDA) não constitui condição de procedibilidade da ação penal. Necessário o exaurimento da matéria na via administrativa, conforme ocorreu na hipótese. Precedentes.



    3-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Delito que pode ser atribuído ao apelante.



    4-) Materialidade e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o crime de supressão fiscal ao apelante. Dolo exigível à espécie incidente.



    5-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base ficou no mínimo, diante das circunstâncias judiciais favoráveis (fls. 159/162), dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, inexistiam circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento.



    6-) O regime inicial da pena corporal fixado foi o aberto. O art. 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal permite essa escolha, considerando a montante ora fixado e a ausência de reincidência (fls. 159/162).



    7-) Preenchidos os pressupostos, a pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária no valor de dez (10) salários mínimos a entidade pública ou privada com destinação social da comarca em que residir, e o pagamento de dez (10) dias-multa). Na hipótese de descumprimento e conversão, o regime para o início da expiação será o aberto, como dito.



    8-) Recurso em liberdade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, caput, incisos XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente